Tribunal: TJES
Processo: 5002686-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WYLDSON PINA RIBEIRO

AGRAVADO: MARIZE ROSETTI REBELLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. EMPRESA INATIVA. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 80% das quotas sociais do agravante na empresa W.E Instituto de Beleza Ltda ME, bem como a penhora no rosto dos autos de processo em que figura como credor, para garantia de crédito no valor de R$ 212.591,28, sob alegação de nulidade por irregularidade de representação processual e impenhorabilidade das quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula em razão de ter sido proferida com base em petição subscrita por advogado sem poderes nos autos; (ii) estabelecer se as quotas sociais de microempresa exercida pessoalmente pelo agravante são impenhoráveis; (iii) determinar se é válida a penhora no rosto dos autos quando já existente constrição anterior sobre o mesmo crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade de representação processual não enseja nulidade automática, devendo o juízo oportunizar a regularização do vício, nos termos do art. 76 do CPC.

A ausência de representação válida configura nulidade absoluta, cognoscível de ofício, mas exige a observância do contraditório e a possibilidade de saneamento, não sendo admitida a decretação de nulidade sem prejuízo comprovado.

A posterior regularização dos poderes do advogado supre eventual vício formal, afastando a alegada nulidade.

A penhora de quotas sociais é juridicamente admitida, conforme art. 1.026 do CC e art. 861 do CPC, devendo observar os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

A preferência recai sobre a constrição de lucros e dividendos antes da liquidação das quotas, quando a empresa estiver em atividade.

A empresa do agravante encontra-se inapta e encerrada irregularmente, o que afasta a alegação de impenhorabilidade das quotas como instrumento de trabalho, por inexistir atividade econômica geradora de subsistência.

A penhora no rosto dos autos não acarreta prejuízo ao executado quando já existente constrição anterior sobre o mesmo crédito, sendo medida inócua sob o prisma da onerosidade.

A longa duração da execução, sem localização de bens pelo devedor, justifica a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade de representação processual deve ser sanada antes da decretação de nulidade, inexistindo invalidade sem demonstração de prejuízo. 2. A penhora de quotas sociais é admissível, especialmente quando a sociedade se encontra inativa, afastando a alegação de impenhorabilidade como instrumento de trabalho. 3. A penhora no rosto dos autos é válida mesmo diante de constrição anterior, desde que não acarrete prejuízo adicional ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 103, 104, 277, 337, IX, §5º, 485, IV, 805 e 861; CC, art. 1.026; CPC, art. 833, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 69.817/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023; TJES, AI nº 5005489-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002686-12.2022.8.08.0000

AGVTE:
WYLDSON PINA RIBEIRO

AGVDO:
MARIZE ROSETTI REBELLO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que deferiu a penhora de 80% das quotas sociais do agravante na empresa W.E INSTITUTO DE BELEZA LTDA ME, bem como a penhora no rosto dos autos do processo nº 0002431-68.2002.8.08.0024, onde o executado figura como credor, para garantia do crédito de R$ 212.591,28.

O recorrente
sustenta, em síntese,
que a decisão agravada é nula, por ter sido proferida com base em petição subscrita por advogado sem poderes nos autos, em violação ao art. 104 do CPC.
A
duz,
também,
que a penhora das cotas sociais é medida excessiva e ilegal, haja vista tratar-se de microempresa de atuação individual, na qual o agravante exerce pessoalmente sua atividade profissional, sendo tais cotas, por isso, indispensáveis à sua subsistência e, portanto, impenhoráveis, nos termos dos incisos IV e V do art. 833 do CPC.

Pois bem.

Como é cediço,
a capacidade postulatória, exercida por advogado devidamente habilitado, constitui pressuposto processual de validade, indispensável ao regular desenvolvimento do processo, conforme dispõe o art. 103 do Código de Processo Civil.

Todavia
, não observo a alegada nulidade no caso dos autos,
porquanto
, ainda que fosse o caso de irregularidade de representação, o Juízo deveria intimar a parte para sanar o vício.

Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de representação processual válida constitui nulidade absoluta, reconhecível de ofício, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. Nesse sentido:

[...] 5.
A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo (art. 485, IV, CPC) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (art. 485, IV, e 337, IX e § 5º, CPC)
. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 69.817/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

A petição que requereu as penhoras foi subscrita pelo advogado Dr. Carlos Eduardo Nunes de Oliveira, que, conforme documentação dos autos, já havia sido constituído pela exequente e teve seus poderes regularizados posteriormente. Assim, ainda que houvesse alguma irregularidade formal, o juízo poderia determinar a emenda (art. 76 do CPC), sendo inviável a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (art. 277 do CPC).

Desse modo
, a
alegação de nulidade
não merece acolhimento
.

Ato contínuo
, não obstante os fundamentos articulados pela parte agravante, impende reconhecer, neste momento processual, que a plausibilidade do direito invocado encontra respaldo na Lei e na jurisprudência,
uma vez que
, embora seja legalmente admissível a penhora de quotas sociais (art. 1.026 do CC e art. 861 do CPC), tal medida deve ser precedida da tentativa de constrição sobre lucros e dividendos, privilegiando-se a continuidade da atividade empresarial e a menor onerosidade ao devedor.

N
esse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PREFERÊNCIA PELA PENHORA DE LUCROS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.
A penhora de quotas sociais é permitida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que observados os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, priorizando a continuidade da atividade empresarial.
2. A penhora deve recair prioritariamente sobre os lucros ou dividendos devidos ao devedor, antes de afetar diretamente as quotas sociais, conforme disposto no artigo 1.026 do Código Civil. 3.
A liquidação das quotas, caso necessária, deve ocorrer apenas após a verificação da insuficiência dos lucros para garantir a satisfação da dívida, evitando, assim, a descapitalização da sociedade e prejuízos a terceiros, incluindo sócios e credores.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, 2ª Câmara Cível, AI 5005489-94.2024.8.08.0000. Relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso. Data: 03/04/2025)

Com efeito
, no caso concreto, a documentação anexada ao recurso revela que o agravante é sócio de microempresa atuante no ramo de beleza e estética, com atividade exercida de forma direta, sendo presumível que os lucros empresariais se confundam com sua remuneração pessoal.

A penhora de quotas sociais é medida admitida pela jurisprudência
pátria
, que firma a possibilidade de constrição sobre quotas de sociedades limitadas, com preferência pela penhora de lucros ou dividendos quando a empresa estiver em atividade.

Entretanto
, no caso concreto, a empresa W.E INSTITUTO DE BELEZA LTDA ME encontra-se com CNPJ inapto e encerrada irregularmente, conforme informações juntadas aos autos.
Dessa forma
, isso torna juridicamente inócua a discussão sobre impenhorabilidade como instrumento de trabalho, pois a empresa não mais exerce atividade econômica nem gera renda ao agravante.
Assim
, a constrição recai sobre quotas de uma sociedade extinta, sem qualquer efeito prático sobre o sustento do executado.

Quanto à penhora no rosto dos autos do processo nº 0002431-68.2002.8.08.0024, verifica-se que o crédito ali existente já se encontrava constrito por penhora anterior, datada de 2018, conforme informações da contraminuta.

Nesse contexto
, a decisão agravada, ao deferir nova penhora sobre o mesmo crédito, não criou ônus adicional ao executado, pois a constrição já existia.
Logo
, a medida é, na prática, inócua, não havendo que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), já que as constrições não geram ônus real ou desproporcional ao devedor.

Por fim
, insta frisar que a execução arrasta-se por mais de 26 anos, e o agravante, apesar de reiteradas tentativas de localização de bens, permaneceu inerte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBAENZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.